Tribunal: TJMT
Processo: 1030750-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030750-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR JAPPE - CNPJ: 28.169.772/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, conforme a
Súmula 481 do STJ: “à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CESAR JAPPE, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos de Documentos c/c Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento de nº 1000502-40.2022.8.11.0107, manejada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A, indeferiu
seu
pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante, inicialmente, que é uma microempresa e, atualmente, não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios, sem que enfrente graves dificuldades financeiras.

Sob essa ótica, afirma que juntou nos autos documentos suficientes a comprovar que não obteve nenhum tipo de rendimento nos últimos 12 (doze) meses.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Pela decisão de id
197321671
, restou concedida a liminar para suspender os efeitos da decisão.

C
ontraminuta,
id 202454186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que
indeferiu ao requerente/agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O agravante aduz
em síntese,
que é uma microempresa e, atualmente, não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios, sem que enfrente graves dificuldades financeiras.

Sob essa ótica, afirma que juntou nos autos documentos suficientes a comprovar que não obteve nenhum tipo de rendimento nos últimos 12 (doze) meses.

Pois bem,
apesar
dos substanciosos argumentos d
o
recorrente, seu pleito
não
merece prosperar.

O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para arcar com as despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O mesmo
diploma legal, no artigo 99, § 2º, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Referido
dispositivo que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por quem pleiteia o benefício, está de acordo com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesse contexto, para a pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).

Enfatiza-se que
a exigida
comprovação da situação de necessidade da empresa não se presume.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3.
É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária
gratuita
, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
4. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
g.n
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)
g. n.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Não há ofensa ao artigo 489 do CPC/2015 se o tribunal de origem se pronuncia fundamentadamente, de forma clara e suficiente, a respeito das questões postas a exame, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes da controvérsia. 3. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial. 4.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à
pessoa jurídica
. 5. Agravo interno não provido
. (
AgInt
no
AREsp
1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
26/06/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
, o que não foi demonstrado nos autos" (
AgRg
no REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015,
DJe
26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
16/08/2017).

Convém ressaltar que a
concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela apelante, ora agravante, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido”. (N.U 1004340-75.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no
DJE
29/09/2022)

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade,
apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Se por um lado a agravante procura demonstrar sua hipossuficiência financeira por meio do balanço patrimonial, por outro lado, percebe-se da própria planilha apresentada, uma vultosa movimentação de ativos financeiros, os quais certamente possibilitariam o recolhimento das custas da ação ajuizada pela massa falida, valores estes, pouco expressivos e que não causariam maiores embaraços”. (N.U 1027433-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 03/03/2024)
.

In
casu
,
após detido
exame dos elementos de convicção acostados aos autos, vê-se que
não restou comprovada
inequivocamente
a hipossuficiência da empresa agravante.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024